Tribunal: TJMT
Processo: 1079746-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079746-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 58.110.702/0001-08 (APELADO), FABIO MONTEIRO SILVA - CPF: 843.091.724-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRANDAO ALBUQUERQUE MARANHAO FILHO - CPF: 114.637.004-07 (APELADO), PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
C
IVIL E DO
C
O
N
S
UMIDOR. APELAÇÃO
C
ÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. REEMBOLSOS AUTOMÁTI
C
O
S.
C
LÁUSULAS ABUSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RE
C
URSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação interposta por instituição de pagamentos eletrôni
cos contra sentença que reconheceu a ilicitude da retenção de valores por 180 dias e dos reembolsos automáticos indevidos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do bloqueio da conta PayPal e da retenção de valores por 180 dias com fundamento em cláusula contratual que autoriza tal medida em caso de "alto risco"; e (
ii
) a responsabilidade da apelante pelos reembolsos automáticos realizados durante o período de retenção, sem análise individualizada das transações ou oportunidade para manifestação da apelada.

III. Razões de decidir
:

3. Aplicação da teoria finalista mitigada às relações de consumo envolvendo pessoa jurídica, quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica e informacional frente ao fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A cláusula contratual que permite a retenção integral dos valores por 180 dias, sem demonstração concreta do risco alegado e sem possibilidade de contraditório efetivo, caracteriza-se como abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, enquadrando-se na hipótese normativa do art. 51, IV, do CDC.

5. Embora as instituições financeiras e de pagamentos possuam o dever de implementar mecanismos de segurança, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma desproporcional, sem especificação dos critérios objetivos utilizados para a conclusão de "alto risco" ou individualização das transações supostamente suspeitas.

6. A apelante não logrou comprovar a legitimidade de sua conduta quanto aos reembolsos automáticos e às tarifas aplicadas, inexistindo nos autos qualquer evidência de que tais estornos foram precedidos de análise individualizada das reclamações ou de oportunidade para manifestação da apelada, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Re
curso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A transferência parcial de valores retidos não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre a legalidade do bloqueio, reembolsos automáticos e tarifas aplicadas unilateralmente. 2. É abusiva e nula a cláusula contratual que autoriza a retenção integral de valores por 180 dias sem comprovação objetiva do risco alegado. 3. Os reembolsos automáticos (
c
hargeback
)
realizados sem análise individualizada e sem contraditório configuram falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar os prejuízos causados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14, 29 e 51, IV; CC, art. 422; CPC,
arts
. 373, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1076242 SP 2017/0068623-3, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira
, T4, j. 08/08/2017; TJ-BA - APL: 05262301420178050001, Rel. Des.
Raimundo Sergio Sales Cafezeiro
,
Quinta
Camara
Cível
, j. 12/06/2019; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00300748920208190209 202400109107, Rel. Des.
Horácio Dos Santos Ribeiro Neto,
Setima

Camara
De Direito Privado
, j. 16/05/2024; TJ-MT - AC: 10308585620218110041, Rel. Des.
Nilza Maria Possas De Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da

“ação e obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais”,

n° 1079746-51.2024.8.11.0041
ajuizada
por
LAB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
,
julgou procedente os pedidos da exordial
.

Em suas razões recursais, a apelada sustenta
que sua atuação se deu em estrita conformidade com os parâmetros contratuais e normativos aplicáveis à atividade de intermediação de pagamentos eletrônicos. Sustenta que o bloqueio e a retenção temporária do saldo existente na conta da empresa autora decorreram de procedimento padrão, previsto nos Termos de Uso e no Contrato do Usuário, livremente aceitos no momento do cadastro, e que a medida visou exclusivamente à mitigação de riscos decorrentes de transações identificadas como potencialmente fraudulentas ou de alto risco operacional. Aduz que o bloqueio foi
medida
temporária e proporcional, limitada ao período contratual de 180 dias, após o qual o valor foi liberado e integralmente transferido à conta bancária da autora, em 3 de junho de 2025, conforme comprovado nos autos.

A apelante assevera que a sentença desconsiderou o caráter preventivo e legítimo da retenção e que, uma vez efetivada a transferência total do montante, cessou qualquer possibilidade de subsistência do dano material alegado. Argumenta, ainda, que a procedência da ação implicaria afronta à boa-fé objetiva e culminaria em verdadeiro enriquecimento ilícito da apelada, que, ao receber novamente quantia já disponibilizada, auferiria vantagem patrimonial indevida. Afirma, portanto, que inexiste ato ilícito, omissão ou falha na prestação do serviço, razão pela qual não há fundamento jurídico para a indenização por danos materiais.

No tocante à alegada ausência de interesse de agir, a recorrente enfatiza que o objeto da demanda teria se esgotado antes mesmo da prolação da sentença, em virtude da liberação integral dos valores. Ressalta que o bloqueio temporário de recursos é prática legítima e necessária à proteção do sistema financeiro digital, amplamente utilizada por instituições do mesmo segmento, e que sua conduta não causou qualquer prejuízo concreto à autora, que manteve a posse final dos recursos. Sustenta, por conseguinte, que a decisão de primeiro grau desconsiderou o equilíbrio contratual e desvirtuou o princípio da autonomia da vontade, ao rechaçar cláusulas válidas e previamente aceitas pela parte autora.

Em suas contrarrazões Id. 319579372, pugna pela manutenção da sentença
sob o fundamento de que o bloqueio perpetrado pela apelante foi unilateral, desprovido de transparência e amparado em cláusulas abusivas. Sustenta que a liberação parcial do montante, não elidiu o dano, porquanto remanesceu saldo significativo indevidamente retido e prejuízos adicionais decorrentes da política de reembolsos automáticos e tarifas abusivas. Ressalta que a conduta da apelante foi reiterada e arbitrária, e que a alegação de perda do objeto constitui manobra processual destinada a obscurecer a realidade fática, uma vez que os valores transferidos não abrangem o quantum objeto da condenação judicial.

Defende, ademais, que a retenção por cento e oitenta dias carece de respaldo legal e configura prática abusiva, em afronta direta ao disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da manifesta vulnerabilidade técnica e econômica da apelada em face da plataforma digital de grande porte. Alega que a apelante não demonstrou qualquer irregularidade nas transações que justificasse a limitação de acesso aos valores, tampouco comprovou risco concreto que autorizasse a retenção preventiva, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pontua, ainda, que a apelante, mesmo ciente da decisão judicial, persistiu em praticar retenções e reembolsos automáticos após o ajuizamento da ação, circunstância que revela má-fé e reitera o padrão de desrespeito às normas de proteção ao consumidor. Pede, por fim, o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença que reconheceu a ilicitude da conduta da instituição apelante e a condenou à reparação dos prejuízos materiais suportados pela empresa autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O
C
TÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia
C
âmara:

O re
c
urso é tempestivo e preen
c
he os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
c
o
n
heço do re
c
urso de apelação.

C
o
n
forme relatado,
c
uida-se
re
c
urso de apelação interposto por
Paypal Do Brasil
Serviços
De Pagamentos Ltda.
, em fa
c
e da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara
C
ível da
C
o
mar
c
a de
C
uiabá/MT, ajuizada por
Lab.
N
egó
c
ios
Digitais Ltda
, que julgou pro
c
edente os pedidos da exordial
, re
c
o
n
he
c
endo a existên
c
ia de falha na prestação do serviço e a abusividade da
c
o
n
duta da ré.

C
o
n
denou a PayPal ao pagamento de indenização por danos materiais
c
o
rrespondentes aos valores dos reembolsos automáti
c
o
s indevidamente realizados, a
c
res
c
idos das tarifas apli
c
adas sobre estes, determinando que o montante fosse apurado em fase de liquidação de sentença mediante apresentação dos extratos detalhados das transações e reembolsos pela ré, sob pena de presunção de vera
c
idade dos valores indi
c
ados pela autora, in
c
idindo sobre o valor apurado a taxa Seli
c
desde a data de
c
ada reembolso ou apli
c
ação de tarifa.

A apelante argumenta que
em síntese, que o bloqueio e a retenção dos valores questionados de
c
o
rreram de medida regular e temporária, adotada em estrita observân
c
ia ao
C
o
n
trato do Usuário previamente a
c
eito pela empresa autora. Alega que foi identifi
c
ada situação de alto ris
c
o
nas transações realizadas pela apelada, o que justifi
c
o
u a limitação temporária da
c
o
n
ta, pelo prazo
c
o
n
tratualmente previsto de 180 dias, a
c
o
n
tar do último pagamento re
c
ebido. Defende que não houve qualquer ili
c
itude em sua
c
o
n
duta, tampou
c
o
dano material a ser indenizado, uma vez que, após o de
c
urso do prazo, os valores bloqueados equivalentes a R$ 37.370,
5
5
,
foram integralmente transferidos para a
c
o
n
ta ban
c
ária da apelada em 03/06/202
5
, inexistindo prejuízo patrimonial.

A questão
c
o
n
trovertida
c
inge-se sobre à legalidade do bloqueio da
c
o
n
ta PayPal e da retenção de valores por 180 dias, bem
c
o
mo à responsabilidade da apelante pelos reembolsos automáti
c
o
s realizados.

A relação jurídi
c
a estabele
c
ida entre as partes é, inequivo
c
amente, de natureza
c
o
n
s
umerista, sendo apli
c
ável o
C
ódigo de Defesa do
C
o
n
s
umidor. Nos termos do art. 2o da referida norma,
c o n s idera-se c o n s
umidor toda pessoa físi
c
a ou jurídi
c
a que adquire ou utiliza
produto ou serviço
c
o
mo destinatário final
:

Art. 2°
C
o
n
s
umidor é toda pessoa físi
c
a ou jurídi
c
a que adquire ou utiliza produto ou serviço
c
o
mo destinatário final.

Parágrafo úni
c
o
. Equipara-se a
c
o
n
s
umidor a
c
o
letividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
c
o
n
s
umo.

Verifi
c
o
que a apelada se enquadra nos
parametros
estabele
c
idos pelo legislador, logo verifi
c
o
a relação de
c
o
n
s
umo
.
Embora a apelada seja pessoa jurídi
c
a, adotou-se a
c
ertadamente a teoria finalista mitigada,
c
o
n
s
iderando a evidente vulnerabilidade té
c
ni
c
a e informa
c
ional da empresa perante a instituição finan
c
eira, que detém o
c
o
n
trole ex
c
lusivo da plataforma de pagamentos.

A jurisprudên
c
ia
do
STJ entende no sentido de que a pessoa jurídi
c
a, mesmo quando não seja a destinatária final do produto ou serviço, pode ser equiparada ao
c
o
n
s
umidor quando eviden
c
iada sua vulnerabilidade té
c
ni
c
a, jurídi
c
a ou e
c
o
n
ômi
c
a frente ao forne
c
edor.

PRO
C
ESSUAL
C
IVIL E
C
O
N
S
UMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE
C
URSO ESPE
C
IAL. RELAÇÃO DE
C
O
N
S
UMO. PESSOA
JURÍDI
C
A .
DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO A
C
ÓRDÃO RE
C
O
RRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
N .
283/STF. ANÁLISE DO
C
O
N
JUNTO FÁTI
C
O
-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. DE
C
ISÃO MANTIDA.
1. Apli
c
a-se o
C
ódigo de Defesa do
C
o
n
s
umidor à relação estabele
c
ida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídi
c
a figurar
c
o
mo destinatária final dos produtos e serviços ofere
c
idos, bem
c
o
mo quando fi
c
ar demonstrada sua vulnerabilidade em fa
c
e do
c
o
n
trato
.
Pre
c
edentes. 2. As razões re
c
ursais que não impugnam fundamento do a
c
órdão re
c
o
rrido sufi
c
iente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/
STF .
3. O re
c
urso espe
c
ial não
c
o
mporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
c
o
n
texto fáti
c
o
-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4 .
No
c
aso, a
C
o
rte estadual levou em
c
o
n
s
ideração o
c
o
n
junto probatório dos autos para
c
o
n
c
luir que a re
c
o
rrente não teria apresentado, até então, resposta final negativa apta a dar iní
c
io à
c
o
n
tagem do prazo de de
c
adên
c
ia.
5
. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator.: Ministro ANTONIO
C
ARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publi
c
ação:
DJe
16/08/2017)

Nesse
c
o
n
texto, é inegável que as instituições finan
c
eiras e de pagamentos possuem o dever de implementar me
c
anismos de segurança para proteger o sistema
c
o
n
tra fraudes e atividades ilí
c
itas.
C
o
n
tudo, tal prerrogativa não pode ser exer
c
ida de forma abusiva ou despropor
c
ional, em detrimento dos direitos dos usuários da plataforma.

No
c
aso em análise, a apelante alega a existên
c
ia de
"alto ris
c
o
"
nos pagamentos re
c
ep
c
ionados na
c
o
n
ta da apelada, sem espe
c
ifi
c
ar quais
c
ritérios objetivos foram utilizados para essa
c
o
n
c
lusão ou quais transações espe
c
ífi
c
as apresentavam indí
c
ios de irregularidade.

A retenção integral dos valores por 180 dias, sem individualização das transações supostamente suspeitas, revela-se manifestamente despropor
c
ional e abusiva, espe
c
ialmente
c
o
n
s
iderando a dependên
c
ia da apelada em relação a esses re
c
ursos para manutenção de sua atividade empresarial.

Sob a égide do
C
ódigo de Defesa do
C
o
n
s
umidor,
art

5
1
, IV,
são nulas de pleno direito as
c
láusulas
c
o
n
tratuais que estabeleçam obrigações
c
o
n
s
ideradas iníquas, abusivas, que
c
o
loquem o
c
o
n
s
umidor em desvantagem exagerada, ou sejam in
c
o
mpatíveis
c
o
m a boa-fé ou a equidade.

A
c
láusula
c
o
n
tratual que permite a retenção integral dos valores por 180 dias, sem demonstração
c
o
n
c
reta do ris
c
o
alegado e sem possibilidade de
c
o
n
traditório efetivo, enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa de abusividade, por
c
o
lo
c
ar o
c
o
n
s
umidor em desvantagem exagerada.

No que tange aos reembolsos automáti
c
o
s e às tarifas apli
c
adas, a apelante igualmente não logrou
c
o
mprovar a legitimidade de sua
c
o
n
duta. Não há nos autos qualquer evidên
c
ia de que tais estornos foram pre
c
edidos de análise individualizada das re
c
lamações ou de oportunidade para manifestação da apelada
.

A jurisprudên
c
ia pátria tem re
c
o
n
he
c
ido a abusividade da
c
láusula, por transferir indevidamente ao
c
o
mer
c
iante o ris
c
o
da atividade, que deveria ser suportado pela instituição finan
c
eira ou pela administradora de pagamentos.

APELAÇÃO. AÇÃO
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO
C
O
N
S
UMIDOR. BLOQUEIO E
C
AN
C
ELAMENTO DE
C
O
N
TA NO PAYPAL - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
C
O
M MOEDA
ELETRÔNI
C
A .
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍ
C
ITA E/OU ABUSIVA. RETENÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA
C
O
N
TA DO AUTOR POR 180 (
C
ENTO E OITENTA DIAS). ABUSIVIDADE
C
O
N
FIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
NÃO
C
O
MPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍ
C
ITA PRATI
C
ADA PELO APELADO QUE ENSEJOU O BLOQUEIO DO DINHEIRO E
C
AN
C
ELAMENTO DA
C
O
N
TA. ATO ILÍ
C
ITO. DANO MORAL
C
O
N
FIGURADO. ARBITRADOS EM R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVADOS OS PRIN
C
ÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPOR
C
IONALIDADE. HONORÁRIOS
MAJORADOS .
ART. 8
5
, § 11, DO
C
P
C
. SENTENÇA MANTIDA. APELO
C
O
N
HE
C
IDO E
IMPROVIDO .
(TJ-BA - APL: 0
5
2623014201780
5
0001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES
C
AFEZEIRO, QUINTA
C
AMARA
C
ÍVEL, Data de Publi
c
ação: 12/06/2019)

Direito do
C
o
n
s
umidor. Paypal. Sistema online de pagamentos. Retenção de
re
c
ebíveis .
Práti
c
a abusiva. Apelação desprovida. 1. A
c
ir
c
unstân
c
ia de a apelada ser pessoa jurídi
c
a e de os serviços tomados se
c
o
n
s
ti
t
u
írem em meio para fa
c
ilitar a
c
o
n
c
retização das vendas não afasta a in
c
idên
c
ia do
C
D
C
.
2. É direito bási
c
o
do
c
o
n
s
umidor a proteção
c
o
n
tra métodos
c o mer c iais c o er c
itivos ou desleais, bem
c
o
mo
c
o
n
tra práti
c
as e
c
láusulas abusivas ou impostas no forne
c
imento de produtos e serviços 3. No
c
aso em apreço, a
c
láusula que prevê a retenção de valores por de
c
isão unilateral e baseada no genéri
c
o

c
ritério de ris
c
o
s ex
c
essivos não passa no
c
o
n
trole de legalidade.
4 .
Outrossim, não apontou a apelante as transações suspeitas que teriam dado ensejo à medida.
5
. Danos morais
c
o
n
figurados.
6 .
Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00300748920208190209 202400109107, Relator.: Des(a). HORÁ
C
IO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/0
5
/2024, SETIMA
C
AMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a
C
ÂMARA
C
ÍVEL), Data de Publi
c
ação: 21/0
5
/2024)

C
o
mo bem ressaltado na sentença re
c
o
rrida, a requerida não demonstrou que os produtos não foram entregues ou que apresentavam defeitos que justifi
c
assem o reembolso integral aos
c
o
mpradores, ônus que lhe in
c
umbia nos termos do art. 373, II, do
C
P
C
.

Nesse
c
o
n
texto, a
c
o
n
duta da apelante
c
o
n
figura inequívo
c
a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do
C
D
C
, gerando o dever de indenizar os danos
c
ausados à apelada.

A petição de Id. 319
5
79364, apresentada pela apelada, eviden
c
ia que a instituição finan
c
eira, mesmo após ter sido
c
itada, persistiu na realização de débitos indevidos, elevando o prejuízo para R$ 13.04
5
,66. Ademais, em 03/06/202
5
, efetuou uma liberação par
c
ial no valor de R$ 2
5
.418,40, permane
c
endo,
c
o
n
tudo, um saldo prin
c
ipal de R$ 21.110,18, indevidamente retido.

Diante desse
c
enário, mostra-se irreto
c
ável a sentença que determinou a
c
o
n
denação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais,
c
o
rrespondente aos valores dos reembolsos automáti
c
o
s indevidamente realizados, a
c
res
c
idos das tarifas apli
c
adas sobre estes,
c
ujos montantes deverão ser apurados em fase de liquidação.

A alegação da apelante de que a
c
o
n
denação a
c
arretaria enrique
c
imento ilí
c
ito à apelada não en
c
o
n
tra respaldo nos autos, uma vez que os valores liberados representam apenas parte do saldo retido, não
c
o
n
templando os prejuízos de
c
o
rrentes dos reembolsos indevidos e das tarifas abusivas.

A propósito,
c
o
lhe-se entendimento jurispruden
c
ial a respeito:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
C
REDEN
C
IADORA. MÁQUINAS DE
C
ARTÃO .
RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊN
C
IA DE
C
O
MPROVAÇÃO. VALORES RETIDOS ATÉ O
MOMENTO .
ANOS DE RETENÇÃO. DANO MORAL EVIDEN
C
IADO. VALOR MANTIDO. RE
C
URSO
DESPROVIDO .
1 - A administradora/
c
reden
c
iadora é responsável pelo numerário dos
c
lientes que se en
c
o
n
tram sob sua guarda, além disso, em razão da inversão do ônus da prova,
c
abia a apelante des
c
o
n
s
ti
t
u
ir a prova do
c
umental apresentada pelas autoras, demonstrando o justo ato.
2- A retenção desses valores
c
ausa sofrimento ao
c
liente, privando-o do seu meio de subsistên
c
ia, sendo que, além disso, ainda foi des
c
reden
c
iado da utilização das máquinas da apelante, sem se demonstrar qualquer atitude fraudulenta.
(...) (TJ-MT - A
C
: 10308
5
8
5
620218110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE
C
ARVALHO, Data de Julgamento: 23/0
5
/2023, Primeira
C
âmara de Direito Privado, Data de Publi
c
ação: 24/0
5
/2023)

Por fim, ressalto que a fase de liquidação de sentença, prevista expressamente no dispositivo da de
c
isão re
c
o
rrida, é o momento pro
c
essual adequado para a apuração pre
c
isa do
quantum
debeatur
, mediante apresentação de extratos detalhados das transações e reembolsos pela apelante, quando serão deduzidos eventuais valores já restituídos, afastando qualquer possibilidade de
bis in idem
.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença re
c
o
rrida, por seus próprios fundamentos.

É
c
o
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025